Tribunal: TCU
Processo: 010.223/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades detectadas em operações bancárias.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de seu ex-empregado Lairson Guilherme Moreira Leite, em razão de irregularidades decorrentes de movimentações indevidas em contas de clientes e realização de operações de créditos não autorizadas, no âmbito da agência Avenida Duque/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Lairson Guilherme Moreira Leite revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Lairson Guilherme Moreira Leite; 9.3. condená-lo ao recolhimento à Caixa Econômica Federal dos valores a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora contados das respectivas datas indicadas até sua efetiva quitação: Valor (R$) Data 84.563,43 30/12/2014 33.547,40 02/02/2015 29.985,57 24/02/2015 56.699,00 02/04/2015 7.732,23 11/05/2015 13.548,79 05/06/2015 6.400,00 24/07/2015 6.773,38 05/08/2015 25.125,20 24/11/2015 8.065,67 16/02/2016 1.058,22 26/04/2016 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; e 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.